Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE. PRIMEIRO IMÓVEL INDICADO À PENHORA: LOCADO A TERCEIROS E COM RENDA REVERTIDA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR DO CO-EXECUTADO. SEGUNDO IMÓVEL INDICADO À PENHORA: ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CO-EXECUTADA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E AO SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO (E-RIDFT). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que deferiu a impugnação ofertada pelos executados e reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis indicados pelo exequente.
2. O caso versa sobre cumprimento de sentença referente a cobrança de utilização de obras musicais sem a devida autorização prévia dos titulares, perfazendo o montante atualizado de R$ 306.368,71 (trezentos e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos). Com o agravo de instrumento, o recorrente pugna pela reforma da decisão agravada para desconstituir a impenhorabilidade conferida aos imóveis, sob o fundamento de que os executados não comprovaram o preenchimento dos requisitos legais para proteção legal do bem de família.
3. O enunciado da Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o único imóvel residencial do devedor, desde que esteja alugado a terceiros e renda proveniente da locação seja utilizada para a subsistência ou moradia da sua família, é considerado impenhorável. No caso, o primeiro coexecutado, GUSTAVO AUGUSTO MOURA DE SA, conseguiu comprovar que o imóvel registrado sob a matrícula no 129.709, no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, é o único bem imóvel de sua propriedade. Ademais, resta incontroverso que o imóvel está sendo atualmente alugado para terceiros, com renda revertida para locação de outro imóvel residencial.
4. Com o objetivo de categorizar um imóvel como patrimônio familiar e assegurar sua impenhorabilidade, conforme estipulado na Lei no 8.009/1990, é imperativo apresentar evidências substantivas de que se trata do único bem imóvel pertencente ao devedor e que efetivamente sirva como residência para a entidade familiar. No feito, a segunda coexecutada, MARIA LAIS MOURA DE SÁ, comprova, por meio de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade e ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDFT), que é proprietária de um único imóvel, sendo o bem utilizado para fins residenciais.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.